Tribunal: TJMMG
Processo: 2000848-85.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000848-85.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 05/10/2023 Publicação: 19/10/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – COAÇÃO (ART. 342 DO CPM) – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INCAPAZ DE DEMONSTRAR QUE O MILITAR PRATICOU O DELITO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Delaine Ribeiro, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para manter intacta a sentença absolutória de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal, interposta pelo Ministério Público, em face da decisão do juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que absolveu o 2º Sgt PM Delaine Ribeiro da prática do crime capitulado no art. 342 (coação) do Código Penal Militar. A denúncia, oferecida em 16 de julho de 2021, foi recebida em 06/12/2021 e narra, in verbis (fls. 01 a 04 do Evento n. 1 dos autos originários): [...] Consta da inclusa Notícia de Fato que, em duas oportunidades, a primeira no mês de maio de 2021, à noite, e a segunda no dia 15 de junho de 2021, por volta de 20h, o Policial Militar DELAINE RIBEIRO usou de grave ameaça, por meio de gestos, conduta intimidatória e outros meios a seguir descritos, contra Elisângela Aparecida Pinto, arrolada como testemunha nos autos do Processo n° 2000 117- 95.2021.9.13.0002, com o fim de favorecer interesse próprio. Segundo apurado, Elisângela Aparecida Pinto foi procurada duas vezes em sua residência, na rua Juarez Mendes Lima, n° 28, bairro Parque Rinaldi, em Varginha, pelo Policial Militar DELA1NE RIBEIRO, para tratar de assunto referente ao seu depoimento nos autos do processo em epígrafe, no qual o denunciado é acusado pela prática dos delitos descritos nos artigos 209 do Código Penal Militar (lesão corporal) e 322 do Código Penal (violência arbitrária), perpetrados contra Patrick Taylor Emiliano e que se encontra em fase de instrução, com audiência designada, para o dia 20 de agosto do ano em curso, para oitiva das testemunhas arroladas pelos acusados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A vítima não se recordou da data exata em que o denunciado compareceu em sua casa pela primeira vez, porém lembra-se que foi à noite, aproximadamente quatro dias antes dela receber pelos correios a intimação para comparecer à audiência que foi inicialmente marcada para o dia 18 de junho de 2021. Segundo também informou a vítima, ela se assustou com a visita do policial denunciado porque ele chegou e foi adentrando seu portão e perguntando se ela já tinha recebido a intimação para comparecer na audiência, mas até então ela nem sabia que tinha sido arrolada como testemunha para depor sobre a agressão praticada contra Patrick. Delaine permaneceu por cerca de 10 minutos do lado de dentro do portão da casa da vítima, na porta da cozinha, e durante a conversa que mantiveram, ela se sentiu bastante intimidada por ele, uma vez que ele chegou muito perto dela para exibir a gravação referente à ligação que fez acionando a Polícia Militar para comparecer em razão da conduta de Patrick, tendo ela confirmado que de fato foi a responsável por acionar o atendimento e que era sua voz na gravação, mas também afirmou que "não chamou a PM para matar o menino não". Na segunda oportunidade em que o policial Delaine esteve na casa da vítima, cuja data. exata também não se recorda, cerca de duas semanas antes dela receber a intimação para comparecer à audiência remarcada para o dia 23 de julho de 2021, ele permaneceu por cerca de 40 minutos, do lado de dentro do portão da casa dela, na porta da cozinha. Nesta oportunidade, a presença de Delaine na casa da vítima foi registrada com um celular por sua vizinha Maria do Carmo dos Santos Emiliano, sendo possível identificar que ele esteve no local no dia 15 de junho de 2021, por volta de 20h. Conforme também consta do apuratório, quando Elisângela foi intimidada pelo acusado DELAINE, no interior de sua residência, durante a conversa que mantiveram, ele afirmou que ela não podia mentir em juízo e ainda lhe falou, de forma intimidatória, visando a obrigá-la a omitir fatos de que tem conhecimento ria audiência em que será ouvida como testemunha: "você não viu nada, já que você entrou para tomar água com açúcar"; "você sabe que não bati nele e que ele caiu sozinho' se referindo às agressões praticadas pelo policial contra seu vizinho Patrick, e, ainda, "se alguém perguntar o que vim fazer aqui, fala que não foi nada não' sendo ainda informado que o policial tentou fazer com que ela entrasse em contradição. Estando fardado e tendo comparecido com outro policial militar (que ficou do lado de fato), em viatura oficial, na casa da vítima, que se encontrava sozinha, mostrando superioridade física e poder decorrente de sua função, bem como deixando entrever que ela deveria alterar seu depoimento para favorece-lo, restou evidenciado o intuito de intimidar e que a vítima, deixando claro que, caso não atendesse ao seu pedido, sofreria represálias. A vítima Elisângela disse que nas duas oportunidades em que Delaine esteve em sua casa, ela estava sozinha e se manteve calada, só ouvindo, porque quando tentava falar era interrompida pelo Policial, que contradizia sua versão para os fatos. Afirmou, ainda, que temia pela sua integridade, pois não sabia do que Delaine era capaz caso ela discordasse de suas falas, tendo apenas dito ao policial que presenciou as agressões contra Patrick e não se ausentou do local durante a abordagem policial. Elisângela ainda acrescentou que ele se excedeu e machucou Patrick sem necessidade, pois este não ofereceu resistência. Restou também evidenciado que, nas duas ocasiões, o policial Delaine compareceu a casa da testemunha fardado, em viatura da corporação, um Fiat Palio Adventure, Placas PUE 7178, acompanhado de outro policial, que dirigia o veículo, cuja identificação ainda não foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 realizada, o qual permaneceu do lado de fora da viatura enquanto Delaine estava conversando com a vítima. Consoante se depreende da leitura do boletim de ocorrência REDS 2020-003928442-001, a vítima Elisângela Aparecida Pinto, arrolada como testemunha juntamente com filha Raissa Sthefanny de Castro pelo acusado Delaine Ribeiro nos autos do processo n° 2000117-95.2021.9.13.0002, são vizinhas de Patrick Taylor Emiliano e presenciaram as agressões perpetradas pelo ora denunciado contra o mesmo e que ensejaram o oferecimento de denúncia nos autos antes referido. Havendo, pois, elementos que caracterizam prática infrativa, tendo o militar DELAINE RIBEIRO praticado, em tese, o delito descrito no art. 342 do Códiao Penal Militar. Dor duas vezes, na forma do art. 69 do Código Penal, requer o Ministério Público [...] A sessão de julgamento ocorreu em 17/07/2023 (Evento 85 – ATA1). A sentença absolutória foi prolatada em 27/07/2023 (Evento 90 - SENT1). O Ministério Público e a defesa dispensaram a realização de audiência de leitura de sentença. Inconformada com a absolvição do militar, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 94). Em suas razões recursais (Evento n. 284), o douto parquet insurge-se contra a absolvição do 2º Sgt PM Delaine Ribeiro, argumentando que, no dia 15 de junho de 2021, a presença do militar foi registrada por uma gravação efetuada pela vizinha de Elisângela, Maria do Carmo dos Santos Emiliano, a qual comprova a prática do crime de coação. Disse que o apelado compareceu fardado e em viatura oficial à residência de Elisângela, acompanhado de outro militar, que ficou do lado de fora. Disse, ainda, que o apelado, demonstrando superioridade física e poder decorrente de sua função, com flagrante intuito de intimidação, deixou claro à vítima que sabia onde a ela morava e que poderia aparecer em sua residência a qualquer momento. Asseverou que a gravação de vídeo feita pela testemunha Maria do Carmo dos Santos Emiliano comprova que a viatura do apelado esteve na residência de Elisângela (evento 1, video2 dos autos n. 2000553- 48.2021.9.13.0004). Sustentou que, em se tratando de coação, a palavra da vítima adquire especial relevo, pois a intimidação, geralmente, é praticada na ausência de testemunhas. Afirmou que há nos autos provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva, circunstâncias que não levam a outro caminho, senão o da condenação do apelado. Por fim, o Ministério Público requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que o apelado seja condenado pela prática do crime previsto no art. 342 do Código Penal Militar. Em contrarrazões (Evento 98), a defesa do apelado combateu pontualmente os argumentos trazidos em sede de apelo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Disse que os fatos narrados na denúncia não foram comprovados, visto que a suposta vítima, mesmo intimada por duas vezes, não compareceu para prestar depoimento em juízo. Afirmou que a testemunha apresentada pelo Ministério Público, Maria do Carmo dos Santos Emiliano, inquirida em juízo, disse não ter presenciado a conversa entre o réu e a suposta vítima, bem como confirmou o depoimento feito durante a sindicância instaurada pelo Cmt do 24º BPM, à fl. 65. Afirmou ainda, que restou claro nos autos que o vídeo, cuja a cópia foi juntada no evento 32, foi levado ao conhecimento do Ministério Público, com intuito de conseguir uma medida protetiva contra o apelado, para que este não pudesse abordar o filho da retrocitada testemunha, ou seja, por motivo diverso daquele consignado no processo. Aduziu que, na Sindicância instaurada Pelo Cmt do 24º BPM (evento 32), a suposta vítima manteve parte do seu depoimento prestado ao Ministério Público, porém afiançou, conforme se nota à fl. 65 do citado procedimento, que o réu somente lhe disse que não podia mentir em juízo, mas que não houve qualquer tipo de ameaça. Disse que a absolvição do apelado é medida que se impõe, nos termos do artigo 439 do CPPM. Por fim, pugnou pela manutenção da sentença absolutória prolatada pelo juízo a quo em favor do 2º Sgt PM Delaine Ribeiro, no tocante ao crime de coação previsto no art. 342 do CPM. O eminente Procurador de Justiça em exercício neste Tribunal opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público, para manter integralmente a decisão absolutória de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Verifica-se, incialmente, que o 2º Sgt PM Delaine Ribeiro foi absolvido da prática do crime capitulado no art. 342 (coação) do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM. Irresignado o Ministério Público recorreu da citada decisão, argumentando, em suma, que nos autos restou demonstrada a autoria e a materialidade do delito esculpido do art. 342 do CPM, razão pela qual deve ser reformada a sentença absolutória. Da detida análise da denúncia, verifica-se que razão não assiste ao recorrente. O apelante afirma que o apelado teria usado de grave ameaça contra a civil Elisângela Aparecida Pinto, arrolada como testemunha nos autos do Processo n. 2000117-95.2021.9.13.0002, com a finalidade de favorecer interesse próprio. Dos autos, extrai-se que Elisângela Aparecida Pinto foi procurada pelo apelante na residência dela, na rua Juarez Mendes Lima, nº 28, Parque TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Rinaldi, em Varginha/MG, em duas oportunidades, para tratar de assunto relativo ao depoimento dela como testemunha nos mencionados autos, no qual o apelado era investigado pela prática de agressões contra Patrick Taylor Emiliano. Nesse contexto, verifica-se que, no dia 15 de junho de 2021, a presença do militar, ora apelado, foi registrada por uma gravação efetuada pela vizinha de Elisângela, Maria do Carmo dos Santos Emiliano. Em tese, na citada ocasião, durante a conversa, o apelado intimidou Elisângela visando obrigá-la a mentir em Juízo a fim de favorecê-lo. Inobstante as alegações do Ministério Público, verifica-se que o apelado não negou em seu depoimento prestado em juízo (evento n. 72 dos autos correlatos) que compareceu duas vezes à casa da suposta vítima. No entanto, explicou que da primeira vez foi para cientificá-la de que ela havia sido arrolada como testemunha e que deveria ser intimada em breve, mas, como Elisângela não compareceu para prestar depoimento, ele retornou à sua residência para pedir novamente que ela comparecesse à audiência e que, em seu depoimento, não faltasse com a verdade, todavia não a ameaçou. Atentando-me aos documentos amealhados aos autos, especificamente às fls. 65 e 66 da sindicância instaurada Pelo Cmt do 24º BPM (evento 32), verifiquei que a suposta vítima afiançou que o apelado somente lhe disse que não podia mentir em juízo; que chegou a ficar com receio da visita; e que o réu não lhe fez nenhuma ameaça, em completa consonância com o depoimento prestado pelo militar, ora apelado. Do mesmo documento (fl. 65), tem-se que a vítima declarou que “compareceu ao Ministério Público apenas para retirar uma informação de como deveria proceder com o caso e que não gostaria que ele continuasse indo em sua residência. Que informou no Ministério Público que naquele momento, após ser questionada, não queria abrir uma reclamação contra o Policial Militar, pois não tinha porquê, pois não havia sido ameaçada”. Quanto à gravação de vídeo feita por Maria do Carmo dos Santos Emiliano, vizinha da suposta vítima, utilizada como meio de prova do Ministério Público, entendo que ela pouco acrescenta aos autos. A uma, porque da gravação não foi possível constatar qualquer violência ou grave ameaça como acredita o apelante, não sendo possível sequer ouvir o teor da conversa. A duas, porque o próprio apelado, 2º Sgt PM Delaine Ribeiro, afirma que compareceu à residência da vítima, não havendo dúvidas quanto este fato. Imperioso salientar que a testemunha arrolada nos autos, Maria do Carmo dos Santos Emiliano, não presenciou qualquer ato de violência ou grave ameaça, uma vez que somente vislumbrou o réu na casa de Elisangela, mas não soube dizer o teor da conversa. Desse modo, não há outra alternativa senão a de corroborar com o argumento defensivo de que “para configurar o delito é necessário a comprovação não apenas do dolo de ameaçar ou perpetrar a violência, mas também o poder de influenciar a condução do processo, o que não restou devidamente demonstrado nos autos.” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Destaca-se, por derradeiro, que a suposta vítima sequer compareceu em juízo para prestar depoimento, assim como fez na ocasião do julgamento do Processo n. 2000117-95.2021.9.13.0002, no qual figurava como testemunha de defesa. Assim sendo, entendo que as considerações tecidas pelo douto julgador primevo, aliadas à análise do singelo conjunto probatório, bem como a descrição da dinâmica dos fatos nas bem lançadas contrarrazões defensivas, são suficientes para apontar no sentido da manutenção da decisão de primeiro grau. Conforme ressaltou o magistrado sentenciante, “as provas dos autos não demonstram qualquer tipo de violência ou grave ameaça, para que possa ser imputada ao acusado, quando das visitas realizadas à casa da então testemunha, ora vítima Elisangela Aparecida Pinto.”. Dessa maneira, com esteio no judicioso parecer exarado pelo douto Procurador de Justiça, José Fernando Marreiros Sarabando, e diante da insuficiência de provas capazes de lastrear uma condenação, conclui-se que a manutenção da absolvição do 2º Sgt PM Delaine Ribeiro é medida que se impõe, nos termos da letra do artigo 439, aliena “e”, do CPPM. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para manter intacta a sentença absolutória de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de outubro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator